Tribunal: TJDFT
Processo: 0750719-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750719-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: PALAJAN CENTRAL DE COMPRAS EIRELI REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por PALAJAN CENTRAL DE COMPRAS EIRELI em face do DISTRITO FEDERAL, ante a decisão interlocutória (ID 216213624, na origem) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos da ação n. 0718355-54.2024.8.07.0018, corrigiu o valor atribuído à causa fixado na inicial em R$ 1.000,00 para R$ 615.810.045,23. Proferida decisão ID 66740745, em que foi indeferida a antecipação da tutela recursal, mas deferida a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do recurso. A Agravante pleiteou a desistência do recurso e da ação (ID 66870085). É o relato do necessário. DECIDO. Estabelece o art. 998 do CPC que o pedido de desistência do recurso independe da anuência do recorrido: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. (...) Homologo, portanto, a desistência do recurso, o que não significa a homologação da desistência da ação. Em relação à ação, o pedido de desistência deve ser apreciado pelo Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2024 15:23:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador